Tribunal: STF
Processo: HC 187668
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 575.225/AC, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. PRETENSÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. Hipótese na qual o writ foi interposto com tese limitada, unicamente, à afirmação de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado, o que consiste em alegação de inocência, que não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
    3. Agravo desprovido” (pág. 117 do doc. eletrônico 3).
    É contra essa decisão que se insurge o impetrante neste habeas corpus.
    Afirma que, “assim como ocorre com os casos de trancamento de inquérito policial, a revogação da prisão cautelar pode ser concedida quando de plano, sem a necessidade de análise fático-probatória, se verifique a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade ou de indícios da autoria ou, ainda, a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade” (pág. 3 da petição inicial).
    Argumenta, pois, que “os argumentos expostos no pedido de HC tratam apenas da análise dos fundamentos indicados no decreto prisional, sendo desnecessário o exame aprofundado do contexto fático, mas, sim, das informações indicadas – e transcritas – no decreto prisional combatido e a sua ausência de correlação com o paciente” (pág. 3 da petição inicial).
    Explica, nesse contexto, que é inquestionável “a existência de provas relativas à materialidade, conforme os laudos cadavéricos (fls. 61/66 dos autos anexos), no entanto, o decreto prisional não apresentou indícios de autoria em relação ao Sr. Alisson Souza de Olinda, vulgo ‘Pote’” (pág. 4 da petição inicial).
    Daí por que enfatiza que a “única participação que o Sr. Alisson teria na empreitada criminosa seria a de informar a Vavá e a Sapinho sobre a existência de um rifle na residência da vítima, isto é, presume-se que durante o curto período em que o Sr. Alisson esteve na festa, os criminosos o procuraram em busca de informações sobre a vítima, momento em que o defendente supostamente informou o que sabia em relação à arma” (pág. 4 da petição inicial).
    Requer, ao final: 
    “a) LIMINARMENTE, a expedição de alvará de soltura, considerando:
    […]
    b) No mérito, o conhecimento e a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de confirmar a liminar requerida” (págs. 6-7 da petição inicial).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a insurgência não merece prosperar.
    O Superior Tribunal de Justiça observou os seguintes aspectos destacados pelas instâncias antecedentes para manter a custódia cautelar: 
    “Ademais, segundo consta, a prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos (e-STJ fls. 14/20):
    Inicialmente, observo que o representado Alisson Souza de Olinda e Francisco Almeida da Silva cumpriam prisão temporária, que foi deferida nos autos 560-37.2020.
    Após, houve pedido de prorrogação apenas para o investigado Alisson, o que foi deferido por este Juízo em 20/02/2020 pelo período de 30 dias, conforme decisão constante às págs. 12/13 destes autos.
    Na ocasião do primeiro pedido da prisão temporária, o Juízo também deferiu a expedição de mandado de busca e apreensão no domicilio do representado e, conforme certidão constante à pág. 90 dos autos 560-37.2020, nada de ilícito foi encontrado.
    De acordo com o que estabelece o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada ‘como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’.
    Ademais, ‘a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada’.
    A materialidade por ora está demonstrada pelo laudo de exame cadavérico das vitimas acostadas às fls. 53/55 e 56/59 bem como depoimentos testemunhais.
    Concernente à autoria, verifica-se que desde o decreto da prisão temporária a testemunha Jonas Gabriel Fernandes Cardoso, que presenciou os fatos, descreveu toda a prática delitiva:
    (…)
    Aliado a isso, houve denúncia anônima relatando o envolvimento dos representados, inclusive, informando o paradeiro do nacional conhecido por ‘sapo’, que também está com sua prisão temporária decretada nos autos 936-23.2020, porém, sem paradeiro conhecido.
    O pressuposto da ‘Garantia da Ordem Pública’ não possui um conceito estratificado na doutrina e jurisprudência, podendo se configurar, por exemplo, quando o autor de um crime se mostra propenso às práticas delitivas, quando o delito causa clamor público, ou mesmo como forma de assegurar a credibilidade da justiça.
    O crime atribuído aos representados é grave e afetou consideravelmente a comunidade local, uma vez que valendo-se de concurso de agentes, possivelmente integrantes da facção criminosa Bonde dos 13, teriam executado as vítimas após terem entrado para assaltar e garantir dinheiro para o uso de substancias ilícitas, tudo com a autorização da facção.
    Ou seja, a integração dos representados em facção criminosa já demonstra a sua ascendência criminosa e a propensão à execução de outros crimes.
    O principio constitucional da presunção de inocência deve ser interpretado em conjunto com os demais direitos e garantias fundamentais, e, através do princípio da proporcionalidade, verificarmos qual deve prevalecer em cada situação concreta. 
    In casu, o direito que a coletividade e as vítimas tem à segurança publica deve prevalecer sobre o dos suspeitos, pois eles próprios deram azo para que se presuma ser nociva suas permanências na comunidade.
    Não se trata, por certo, de julgamento antecipado, mas de medida acautelatória dos interesses da sociedade e do Estado, evitando que um mal maior seja causado. Esta decisão é rebus sic stantibus, podendo, destarte, ser modificada a qualquer momento, desde que fatos novos sejam ventilados.
    Presente, ainda, o pressuposto da necessidade de aplicação da lei penal haja vista que o crime em investigação ocorreu em concurso de pessoas, já tendo sido decretada as respectivas prisões temporárias dos demais supostos envolvidos, todavia, alguns em locais incertos, desta forma, há grande probabilidade de que estando em liberdade, venham a escusar-se das acusações que estão sendo imputadas.
    Por fim, ressalto que as medidas cautelares previstas na Lei 12.403/11 não são suficientes para obstar a continuidade do delito no caso ora em tela.
    Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos representados Alisson Souza de Olinda, Francisco Almeida da Silva e Marciano Melo Marinho.
    O Tribunal a quo denegou a ordem, apontando o seguinte (e-STJ fls. 184/191):
    Voto - o Desembargador Samoel Evangelista (Relator) - Como foi relatado, o paciente teve a sua prisão preventiva decretada nos autos n° 0001447-21.2020.8.01.0001 e está sendo investigado pela prática de dois crimes de homicídio, cujos fatos ocorreram no dia 16 de janeiro de 2020. A medida foi decretada com a finalidade de garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei penal.
    Sua efetivação ocorreu no dia 19 de março de 2020.
    Como ficou consignado, o paciente nega a autoria dos crimes a si imputados. A prisão preventiva tem como pressupostos a prova da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria. Na hipótese, aquela não suscita nenhuma discussão e está provada.
    A autoria é tema que demanda o exame aprofundado da prova e em sede de Habeas Corpus tal não é possível. Esse argumento do paciente deve ser objeto da instrução criminal, onde a dilação probatória é ampla e com observância do princípio do contraditório. Consigno, no entanto, que ele foi preso em flagrante e a Denúncia já foi recebida. Assento, portanto, a presença dos pressupostos necessários à decretação da medida.
    De fato, o writ foi interposto com tese limitada à afirmação de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado, o que consiste em alegação de inocência, que não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.
    Com efeito, segundo o STF, ‘não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente’ (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/9/2014, DJe 17/11/2014).
    Também é o entendimento desta Corte que ‘reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus’ (RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 3/12/2019).
    Desse modo, deve ser mantida a decisão agravada, motivo pelo qual nego provimento ao presente agravo regimental” (págs. 119-122 do doc. eletrônico 3). 
    Com efeito, a decisão ora questionada alinha-se perfeitamente à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que, para chegar-se à conclusão contrária ao que decidido pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus (RHC 143.055 AgR/PR, de minha relatoria). No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: HC 140.629 AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 145.311 AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; RHC 139.488 AgR/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 139.578 AgR/RJ, de relatoria da Ministra Rosa Weber; RHC 134.465 AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e HC 146.286 AgR/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.
    Nesse contexto, “caberá ao juízo natural da causa, com observância ao princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir a definição jurídica adequada para os fatos que restarem comprovados ou, se for o caso, absolver o paciente” (HC 122.537/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º). 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator